Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. GOLPE. TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. No caso em que as provas dos autos até então produzidas indicam que ambas as partes foram vítimas de terceiro estelionatário e que o agravado, vendedor do veículo, não participou do engodo, não é possível liminarmente determinar a indisponibilidade de bens deste para garantir o pagamento de vultosa quantia transferida pelo agravante para conta bancária de terceiro. A tutela de urgência não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.